Tribunal: TJSP
Processo: 1000069-40.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado – Lesão no tornozelo esquerdo – Invalidez permanente parcial incompleta de natureza leve apurada pela perícia médica judicial – Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado – Lesão no tornozelo esquerdo – Invalidez permanente parcial incompleta de natureza leve apurada pela perícia médica judicial – Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova – Indenização securitária paga na via administrativa em valor superior ao grau de incapacidade – Diferença indevida - Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade.